Tribunal: TJDFT
Processo: 0723068-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0723068-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERTICE ENGENHARIA LTDA - EPP EMBARGADO: LUTFALA DE CASTRO BITAR, EDUARDO CATEB BITAR DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 70035404), no prazo de 5 dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator